Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADTER. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TERRACAP. REGIME DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. CONDENAÇÃO. VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE.

1. A demonstração da existência de interesse jurídico é pressuposto essencial para o deferimento do ingresso na lide de terceiro, nos termos do art. 119 do CPC.

2. A Associação dos Advogados da TERRACAP – ADTER é simples gestora dos honorários advocatícios pertencentes aos advogados da TERRACAP, a teor do art. 2o da Portaria 192 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, motivo pelo qual lhe falece legitimidade para requerer a majoração da referida verba.

3. O Supremo Tribunal Federal tem julgado procedentes as reclamações constitucionais para impedir medidas de execução judicial contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, inclusive, da TERRACAP.

4. A TERRACAP deve se submeter ao regime de pagamento via precatório, razão pela qual falta interesse processual em manejar cumprimento provisório de sentença.

5. O vencido deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ex vi do caput do art. 85 do CPC.

6. Apelo da ADTER não conhecido. Recurso do exequente não provido.